Tribunal: TCU
Processo: 031.058/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10396/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.058/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar Wolff (XXX.578.789-XX); Célio José Kleber (XXX.423.439-XX); Eliseu Cavalheiro Lopes (XXX.971.009-XX); Germano Orlando Domingues (XXX.599.070-XX); Jorge Luiz dos Santos Ribeiro (XXX.809.090-XX); Jorge Pereira dos Santos (XXX.455.100-XX); José Joaci Siqueira dos Santos (XXX.154.066-XX); Moisés Soares Pires (XXX.887.210-XX); Rosnei Carlos Issakowicz (XXX.101.779-XX); Rui Amarante Taruhn (XXX.550.989-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.